Tribunal: TCU
Processo: 017.860/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações acerca das regras de recuperação de créditos dos Conselhos de Fiscalização Profissional e a proporcionalidade dos valores das anuidades quando houver licença ou cancelamento de registro no ano em curso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional na qual a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados requer do TCU informações acerca das regras de recuperação de créditos dos conselhos de profissionais e a proporcionalidade dos valores das anuidades quando houver licença ou cancelamento de registro no ano em curso. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso II, e 38, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso II, 231 e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008, conhecer da Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. informa à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. somente por meio de lei específica é possível promover programas de recuperação de créditos que extrapolem o âmbito da competência regulamentar e decisória definida nos arts. 7o e 8o da Lei 12.514/2011, em linha com entendimento firmado no Acórdão 369/2023-TCU-Plenário , da relatoria do ministro-substituto Weder de Oliveira; 9.2.2. a cobrança proporcional de anuidade encontra-se no âmbito de regulamentação do Conselho Federal, diante do disposto no § 2o do art. 6o e nos arts. 7o e 8o da Lei 12.514/2011 e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 9.3. encaminhar cópia da instrução à peça 9 para a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados; 9.4. considerar integralmente atendida a solicitação com fundamento nos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. arquivar os autos, nos termos dos arts. 169, inc. II, do Regimento Interno do TCU.